Tribunal: STF
Processo: AP 864
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Acordo de não persecução penal. Cumprimento. Extinção da punibilidade.



1. Acordo de não persecução penal (ANPP) firmado entre a Procuradoria-Geral da República e deputado federal, por meio do qual o acusado se comprometeu ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação.



2. O adimplemento tempestivo da prestação pecuniária imposta ao réu foi devidamente comprovado nos autos incidentais e corroborado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer.



3. Nos termos do artigo 28-A, § 13, do Código de Processo Penal, havendo o cumprimento integral do acordo de não persecução penal (ANPP), deverá ser extinta a punibilidade do agente.



4. Extinção da punibilidade que se decreta.



    1. A Procuradoria-Geral da República (PGR) firmou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Deputado Federal Silas Câmara, por meio do qual o acusado comprometeu-se ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias após a homologação. 



    2. Ao propor o acordo, a PGR considerou que “a celebração de acordo de não persecução penal no caso concreto é suficiente, necessária e proporcional à reprovação do crime, especialmente tendo em consideração aspectos como a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento do agente e o grau de lesão jurídica provocada”. A petição veio acompanhada, também, de declaração assinada pelo Deputado Federal Silas Câmara, por meio da qual confessava os fatos denunciados nesta Ação Penal.



    3. Determinei a autuação do pedido em apartado (Pet 10.751) e designei audiência para fins do disposto no parágrafo quarto do art. 28-A do Código de Processo Penal. Realizado o ato, o réu, na presença do seu defensor, confirmou a voluntariedade na celebração do acordo, comprometendo-se com o seu cumprimento. 



    4. O acordo foi homologado em 1º.12.2022, nos autos incidentais da Pet 10.751. Nos mesmos autos, em 23.12.2022, houve comprovação do depósito, efetuado pelo réu, no valor integral de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), na conta judicial nº 3133.005.86411559-0 da Caixa Econômica Federal (doc. 18, Pet 10.751).



    5. Por fim, a Procuradoria-Geral da República assim se posicionou: “diante do cumprimento integral das condições impostas no presente acordo de não persecução penal, a extinção da punibilidade do Deputado Federal Silas Câmara é medida de rigor” (doc. 22, Pet 10.751).



    6. É, no essencial, o relatório. Passo à decisão.



    7. O réu foi denunciado pela suposta prática do crime de peculato. A hipótese acusatória foi no sentido de que o réu teria: (i) desviado, em proveito próprio, recursos públicos da Câmara dos Deputados destinados ao pagamento de assessores parlamentares, no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001; e (ii) nomeado como servidores públicos empregados particulares que continuaram a prestar-lhe somente serviços de natureza privada. Em síntese, em datas imediatamente subsequentes ao aporte dos vencimentos nas contas dos assessores, eram realizados sucessivos saques e, em seguida, ocorriam depósitos em dinheiro nas contas de titularidade do parlamentar Silas Câmara ou do secretário Raimundo da Silva Gomes, responsável por arrecadar os valores e pagar contas do deputado, sendo que eventuais saldos eram depositados na conta do parlamentar.



    8. Instruído o feito, concluí que o conjunto probatório foi suficientemente convincente para demonstrar, para além de dúvida razoável, que o acusado efetivamente desviou, em proveito próprio, parcelas das remunerações de seus secretários parlamentares. Assim, julguei parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu nas penas do art. 312, caput, parte final, do Código Penal, por diversas vezes, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, nos termos do art. 71 do Código Penal. Ao final, apliquei pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e pena de multa no valor de 123 (cento e vinte e três) dias-multa, no valor unitário de 5 (cinco) salários mínimos. 



    9. O processo foi a julgamento em sessão plenária realizada no dia 10.11.2022, oportunidade em que meu voto foi acompanhado pelos eminentes Ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. 



    10. Considerados os marcos temporais, a pretensão punitiva prescreveria em 02.12.2022, pois o recebimento da denúncia ocorreu em 02.12.2010 e a pena aplicada (5 anos e 3 meses de reclusão) faz incidir o disposto no art. 109, III, do Código Penal. 



    11. Em 01.12.2022, um dia antes do advento do termo prescricional, portanto, foi protocolado o Acordo de Não Persecução Penal, por mim homologado na mesma data tendo em vista a observância dos pressupostos formais previstos no caput do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    12. Por meio do referido acordo, o réu comprometeu-se ao pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias, contados da homologação, condição prevista no inciso IV do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    13. O adimplemento tempestivo da prestação pecuniária imposta ao réu foi devidamente comprovado nos autos incidentais e corroborado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer (doc. 22, Pet 10.751):



    “Haure-se dos autos que, em 23 de dezembro de 2022 – e, portanto, dentro do prazo fixado no ANPP –, SILAS CÂMARA efetuou e comprovou o depósito judicial em conta vinculada a esta Petição no valor de R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais), em parcela única, consoante comprovante bancário adunado à fl. 62.



    O mencionado depósito bancário foi confirmado pela Caixa Econômica Federal por intermédio do Ofício n. 003/2023 (fls. 68-70), no qual consta o extrato da referida conta com o respectivo saldo financeiro estipulado no acordo.



    14. O art. 28-A, em seu parágrafo décimo terceiro, estabelece que “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.



    15. Em conclusão, dado o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, decreto a extinção da punibilidade do réu Silas Câmara, em relação aos fatos que lhe foram imputados nesta Ação Penal.



    16. Intime-se a Procuradoria-Geral da República para que se manifeste quanto à destinação dos valores arrecadados com o pagamento da prestação pecuniária. 



    17. Traslade-se cópia desta decisão para os autos de Acordo de Não Persecução Penal (Pet 10.751). 



    18. Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações necessárias e a baixa deste feito.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 03 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator